Tribunal: TJMT
Processo: 1021195-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021195-46.2020.8.11.0000
Recorrente: Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.
Recorrida: Volpato & Cia Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88498452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO/ABATIMENTO DE VALORES – LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS – PERMANÊNCIA COMO DEPOSITÁRIA FIEL – QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO 1a GRAU – TESES REMETIDAS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – DEFERIMENTO DA REMOÇÃO, AVALIAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL DO PARTE EXEQUENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – ATOS QUE NÃO ENVOLVEM EXPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO – EXECUÇÃO QUE JÁ PERDURA POR 6 ANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As matérias afetas a excesso de execução, excesso de penhora, necessidade de abatimento, sequer foram analisadas pela MMa. Juíza, que resguardou a análise aos Embargos à Execução, de modo que a sua discussão neste momento incorre em supressão de instância.
O ato de avaliação e manutenção da posse dos veículos com a exequente, na condição de depositária fiel, não revela qualquer ato temerário, que possa ocorrer com eventual procedência dos Embargos à Execução, já que estes não foram recebidos com efeito suspensivo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021195-46.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 25/05/2021, p. 31/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94393461.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., mantendo, assim, a decisão exarada nos autos da Ação de Execução por título Executivo Extrajudicial n. 51833- 63.2014.8.11.0041 – Código 934746, movida por Volpato & Cia Ltda. - ME, que deferiu o pedido da agravada de expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados, autorizando que a agravada/exequente fique como depositária fiel dos bens.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 917, § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a “incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, o que foi feito pela parte recorrente tanto nos autos da execução quanto nos autos dos embargos à execução”.
Afirma que “o não enfrentamento da matéria de excesso de execução pelo TJMT, permitindo o prosseguimento da execução com a penhora de bens antes de excluir o excesso de execução, já reconhecido pela magistrada de primeiro grau nos embargos à execução, configura nítida afronta à Lei Federal, notadamente artigos 828, § 2o, e 831, ambos do CPC”.
Aduz que “ao ser enfrentada a tese de afronta ao princípio da execução menos onerosa relacionada ao ato de manter a posse dos veículos com a exequente/recorrida na condição de fiel depositária, o TJMT negou, também, vigência ao artigo 805 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 98034482) e preparado (id 98002458).
Contrarrazões no id 101387495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “deixou de apreciar a matéria de excesso de execução ao argumento de supressão de instância, se m de fato o ser, incorrendo, assim, em grave erro”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, consignado expressamente que não é o caso de se examinar a aventada necessidade de abatimento e o excesso de penhora, por não terem sido analisadas anteriormente pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância, como se observa da transcrição abaixo:
“Primeiramente oportuno registrar que a análise do agravo de instrumento, se restringirá à parte do deferimento do pedido de remoção, avaliação e permanência dos bens com a agravante.
As demais questões não foram analisadas pela magistrada ‘a quo’ (necessidade de abatimento, excesso de penhora), remetendo sua análise aos Embargos à Execução, de forma que é vedada a decisão nesta Instância, antecipadamente, sob pena de Supressão de Instância.
(...)
Desta feita, não conheço do pedido quanto as teses envolvendo excesso de penhora, necessidade de abatimento de valores, pois, as questões ainda não foram analisadas pela juíza ‘a quo’.” (id 88498452 - Pág. 5/6)
Afirma, ainda, que não foi analisado o precedente jurisprudencial invocado (TJDF - Acórdão 1122058, 07096287320188070000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível), segundo o qual a restrição de circulação dos veículos penhorados é medida excepcional.
Porém, neste ponto, constou do aresto impugnado que “no que tange a omissão de que a restrição de circulação de veículo é excepcional, vê-se que o acordão reconheceu como acertada a decisão agravada que nomeou a exequente como depositário fiel do bem, de modo que não há interesse da parte no ponto”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 828, § 2o, 805, 831 e 917, § 1o, do CPC, a parte recorrente pretende discutir questões referentes ao alegado excesso de penhora, as quais não foram abordadas pelo acórdão impugnado, notadamente em razão de tais matérias não terem sido analisadas previamente pelo Juízo de primeiro grau, evitando-se, assim, a supressão de instância, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não fosse o bastante, saliente-se que nos termos da previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Assim, apesar de a parte recorrente ter afirmado que “as matérias postas a julgamento foram submetidas à análise da instância a quo”, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que, após análise dos autos, verificou-se que a situação levantada pelo recorrente já foi submetida ao Juízo de primeiro grau, contudo ainda não foi decidida, que há uma exceção de incompetência pendente de julgamento, e que o pronunciamento do Tribunal, neste momento processual, acarretaria supressão de instância. Rever tal entendimento demandaria incursão no contexto fático dos autos, o que é vedado em razão da Súmula 7 do STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 914.687/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.